Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711687-24.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL ANDRE DE CARVALHO PEREIRA IMPETRANTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL ANDRE DE CARVALHO PEREIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal e, como ilegal, a decisão que determinou sua regressão de regime (processo de referência n. 0402586-35.2017.8.07.0015). Alegou o impetrante (Sr. Adevandro Pereira da Silva – estudante de direito) que, 19-setembro-2023, o paciente foi preso em sua residência, minutos antes de sair para o trabalho. Em audiência de custódia foi determinado o cumprimento da ordem do Juiz da VEP e o paciente foi recolhido à PDF II, complexo da PAPUDA. Afirmou que, inicialmente, colheu-se junto à VEP a informação de que o motivo da prisão seria a falta grave consistente no descumprimento de condição do regime aberto de comparecimento bimestral em juízo. A Defesa formulou contestação, esclareceu a inexistência da referida falta grave e apresentou justificativas (tais como: pandemia, ordem da VEP para que se aguardasse em casa, a escala de comparecimento por idade definida pela VEP e problemas falhas no registro de comparecimento virtual do sistema da VEP). Ocorre que, a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido de retorno do paciente ao regime aberto, fundamentando que a condução ao regime fechado não se deu pela suposta falta grave, a qual ainda não havia sido apurada, mas diante da soma das penas anteriores em execução. Então, a Defesa formulou nova contestação, quando alegou que o paciente já cumpriu quase 70% da pena, o que justificaria a progressão ao regime aberto ou ao semiaberto. Além disso, sustentou que a soma das penas (do paciente primário) não autorizaria o regime fechado, tanto que o Ministério Público se manifestou pelo estabelecimento do regime semiaberto. Em audiência de justificação, realizada em 14-março-2024, tanto o paciente como sua Defesa técnica foram surpreendidos com a constatação de que o tema da assentada, conforme tratamento conferido pelo Juízo e pelo Ministério Público, era a suposta falta grave de não comparecimento bimestral. A resposta da Defesa quanto ao assunto, apresentada em 27-outubro-2023, sequer foi refutada pelo Juízo na audiência. Na audiência, foi reconhecida a falta grave de não comparecimento bimestral relacionada às datas de julho-2022 a baril-2023, além dos meses de junho-2023 a setembro-2023, o que decorreu de cerceamento de defesa e implicou no agravamento da situação do paciente. Alegou que houve cerceamento de defesa, pois o paciente nunca foi intimado para apresentar defesa relacionada a suposta falta grave, sendo que a regressão imposta sequer foi cautelar, mas de cunho definitivo. E, ainda, porque houve alteração na fundamentação da prisão pelo Juízo da VEP, o qual, em 5-maio-2022 e em 4-outubro-2023, afirmou a inexistência de reconhecimento de falta por parte do paciente (frisou que, posteriormente a estas datas, não houve qualquer intimação do paciente), porém, na audiência, reconheceu a falta grave, quando o paciente já preso e já havido apresentado resposta (em 27-setembro-2023), sequer analisada. Invocou nulidade por vício de fundamentação, conforme art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente: a) seja concedido ao paciente o direito de responder em liberdade tanto sobre a falta grave quanto sobre a soma das penas; ou, subsidiariamente; b) seja determinado ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do paciente para o regime semiaberto, sob pena de responsabilização pessoal; e c) a decretação da nulidade dos atos que determinaram a prisão do paciente e a consequente regressão do regime aberto para o fechado, bem com a nulidade da audiência de justificação, com a determinação ao Juízo da VEP que atenda aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e intime de forma clara e pessoal o paciente para que apresente resposta quanto à unificação (soma) das penas e quanto às supostas práticas de falta grave (não comparecimento bimestral). No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que analisadas as teses jurídicas de alegações de violências ou ameaças à liberdade de locomoção no âmbito do “habeas corpus”, ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente encontra-se em resgate de penas definitivamente aplicadas. Depreende-se da documentação acostada aos autos que: Em 5-maio-2022, o juiz da VEPERA consignou ausência de faltas ou requerimentos pendentes de análise (ID 57193768). Em 12-julho-2022, o Ministério Público pleiteou a unificação das penas em regime semiaberto (ID 57193769). Em 14-setembro-2023, face à juntada de novas condenações criminais, a eminente autoridade judiciária da VEP, em razão da soma das penas do paciente e diante da sua condição de reincidente, realizou a unificação no regime fechado. Na oportunidade, determinou a expedição de mandado de prisão. Determinou ainda que, após a notícia de prisão sentenciado, fosse designada audiência de justificação para análise das faltas graves pendentes de apreciação (comparecimentos bimestrais entre julho-2022 e abril-2023 e de junho-2023 até a data em questão) (ID 5793763): SOMA DE PENAS Os autos vieram conclusos diante da juntada de novas condenações criminais (Mov. 19.1 - IP 64/2018 - 3a DPe mov. 25.1 - IP 240/2018 - 3a DP). As partes se manifestaram regularmente. Relatei. Decido. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na somadas penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e.TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem. Nesse sentido: (...) Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, SOMO as penas no regime FECHADO. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. __________________________________________ Proceda-se como requerido ao mov. 59.1, retificando o tempo de pena relativo à execução no 0005927-45.2018.8.07.0001 . Ao cartório para providências. Ademais, registrem no RSPE o início do cumprimento de pena em regime aberto em 05/02/2019 (mov. 34.1, p. 5-6). Anotem, ainda, a interrupção do cumprimento da pena em julho de 2022 e a retomada em abril de 2023, uma vez que, no período entre tais datas, inexiste nos autos comprovação de comparecimento bimestral do sentenciado (mov. 35.1 e 50.1). Anotem, então, nova interrupção do cumprimento da pena em junho de 2023, uma vez que desde então o sentenciado não se apresentou em Juízo. Após a notícia da prisão do sentenciado, designe-se audiência de justificação para análise das faltas graves pendentes de apreciação (comparecimentos bimestrais entre julho de 2022 e abril de 2023 e de junho de 2023 até a presente data). Em momento oportuno, os autos serão remetidos ao Juízo da VEPEMA para que disponha sobre a condenação de mov. 14.1. Intimem as partes. (grifos nossos). Em 27-setembro-2023, a Defesa apresentou justificativas para os supostos não comparecimentos bimestrais e pugnou pela manutenção do paciente em regime aberto (ID 57193764). Em 4-outubro-2023, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido e frisou que a condução do paciente ao regime fechado não decorreu de supostas faltas graves, sequer reputadas ocorridas até o momento, mas pela soma das penas anteriormente em execução com aquela veiculada em nova carta de guia juntada aos autos (ID 57193765). Em 14-março-2024, em audiência de justificação, o paciente (acompanhado de Defesa técnica, Dra. Juliana Martins Silva, e na presença do estudante de direito, Sr. Adevandro Pereira da Silva – ora impetrante) verbalizou suas justificativas, conforme gravado em mídia digital. Houve manifestação do Ministério Público e da Defesa, que requereu a progressão ao regime semiaberto. Em decisão, foi reconhecida a falta grave e determinados seus consectários legais (ID 57193767). Destarte, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que as decisões acostadas revelam a prisão em razão da unificação das penas, considerando-se a soma das sanções e sua condição de reincidente. Além disso, as decisões evidenciam que as faltas graves consistentes em não cumprimento da condição do regime aberto de comparecimentos bimestrais em juízo ainda não haviam sido apuradas, até o momento da ordem de prisão, quando ficou consignado que seria designada audiência de justificação para que fosse apreciadas, após a prisão - o que efetivamente aconteceu. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator